Tribunal: TJDFT
Processo: 0732566-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732566-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DANILO KOCH D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante, Banco do Brasil S.A., pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que rejeitou as alegações formulados pelo ora recorrente na contestação ao pedido de liquidação provisória da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 008465-28.1994.4.01.3400. O agravante alega que é cabível liquidação por arbitramento, devendo estar ser realizada pelo procedimento comum, nos termos dos arts. 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, pois é necessário juízo de cognição mínima, onde deverão ser apuradas a legitimidade do requerente e questões questões específicas da cédula rural. Sustenta que esse é o entendimento firmado pelo colendo STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial (ERESP) n.o 1.705.018 – DF. Aduz ser cabível o chamamento ao processo dos demais devedores solidários reconhecidos no título judicial liquidando (União Federal e Banco Central do Brasil), nos termos do art. 130, inciso III, do CPC. Argumenta que essa forma de intervenção de terceiro é compatível com a liquidação de sentença, notadamente se esta deve observar o procedimento comum. Registra que o indeferimento do chamamento ao processo contraria o art. 130, inciso II, do CPC, e o entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial repetitivo n.o 1.145.146/RS. Salienta que, em virtude da existência de litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil, há que ser reconhecida a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da CR. Aduz que o CDC não se aplica ao contratos celebrados antes de sua vigência, como é o caso da cédula de crédito bancário ora objeto de discussão, e que não é cabível a inversão do ônus da prova. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de se prosseguir a tramitação do processo e, em caso de provimento do recurso, ser necessária a anulação de atos processuais, em prejuízo das partes e da prestação jurisdicional. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Quanto à alegação de que é necessária a instauração de liquidação pelo procedimento comum, a pretensão do agravante parece esbarrar na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão 1386573, 07285055620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1386573, 07285055620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acrescente-se que o entendimento adotado no ERESP n.o 1.705.018 – DF, em primeira análise, não é vinculante em relação a este egrégio Tribunal de Justiça. No tocante à alegação de que se mostra cabível o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e que a inclusão da União Federal no polo passivo do feito implicaria o obrigatório reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para o conhecimento do feito, a pretensão do agravante, em primeira análise, parece contrariar o preceito do art. 275, do CC, e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Por outro lado, parece assistir razão ao recorrente quando alega que o CDC não se aplica à relação jurídica objeto de discussão no presente processo. Analisando o teor do acórdão ora objeto de liquidação, não se verifica, em primeira análise, que foi reconhecida a aplicação do CDC às relações jurídicas existente entre os réus da ação civil pública e as pessoas que com eles contrataram cédulas de crédito bancário (a coletividade lesada pela conduta descrita na ação coletiva). Em juízo prelibatório, observa-se que as normas do CDC foram invocadas no acórdão referido para resolver questões processuais relativas ao microssistema de tutela dos direitos coletivos e não para resolver a relação de direito material existente entre os réus e os titulares dos direitos individuais homogêneos lesados. Assim, em juízo preliminar, há que se afastar o argumento de que o acórdão objeto de liquidação reconheceu a aplicação do CDC à relação jurídica ora objeto de discussão. Fixada a premissa, ainda em caráter preliminar, de que o acórdão objeto de liquidação não afirmou que a relação jurídica existente entre os réus e os titulares dos direitos lesados era de natureza consumerista, deve-se avaliar, diante dos elementos do caso concreto, se a relação existente entre as partes é ou não de consumo. E a esse respeito, em juízo prelibatório, há que se reconhecer a impossibilidade de aplicação do CDC, ante a circunstância de que o empréstimo tomado pelo agravado se destinou ao fomento de sua atividade econômica, tendo sido reempregado na cadeia produtiva, o que afasta, em primeira análise, a sua caracterização como consumidor (aquele que adquire bem ou serviço como destinatário final). Tal entendimento encontra ressonância em precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão 1411795, 07322106220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1390045, 07296132320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 6/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1358685, 07132730420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Apesar de não se tratar de relação de consumo, o executado/agravante tem, em primeira análise, a obrigação legal de apresentar os documentos que estão em seu poder para viabilizar a elaboração dos cálculos, em virtude do disposto nos arts. 399 e 524, § 3o, do CPC, o que não se confunde com a hipótese de inversão do ônus da prova (Acórdão 1411795, 07322106220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1250102, 07046732820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Embora esteja sendo reconhecida a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, em relação à alegação de impossibilidade de aplicação do CDC, não há impedimento ao cumprimento do que foi determinado na decisão agravada, ante o que foi afirmado no parágrafo acima, razão pela qual não se afigura necessária a suspensão do curso do processo. Dessa forma, defiro em parte a tutela de urgência recursal pleiteada, apenas para determinar que seja afastada a aplicação do CDC, sem prejuízo do regular andamento da liquidação de sentença. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022 16:38:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator